Tribunal: TJDFT
Processo: 0741808-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. FORMA CULPOSA. VÍTIMA MENOR. VARAS ESPECIALIZADAS. INEXISTÊNCIA. PROCESSAMENTO. VARA COMUM. PRECEDENTE.
1. As circunstâncias objeto da investigação policial não são abrangidas pelo conceito de violência doméstica e familiar descrito pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), de modo a carrear a competência para processamento e julgamento do feito pela Vara de Violência Doméstica e Familiar. 1.2. Embora a conduta tenha sido praticada contra criança, não se pode concluir decorrer das relações domésticas e/ou familiares de convívio entre as partes, mas tão somente a fatos que apontam a um suposto crime culposo, cometido em contexto de trânsito, afastando eventual conduta violenta decorrente da vulnerabilidade da vítima em uma convivência doméstica e/ou familiar entre as partes.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns” (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022).
3. Embora referido julgamento estivesse relacionado ao crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima do sexo feminino, o entendimento em questão foi reafirmado no julgamento do REsp no 2.005.974/RJ que apreciava circunstâncias relacionadas a esse mesmo delito, porém contra vítima do sexo masculino. 3.1. Na ocasião, consignou-se o entendimento de que a competência especializada deve abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente do gênero, assegurando, assim, a finalidade de conferir maior proteção a essa coletividade dotada de especial vulnerabilidade, evitando a frustração dos objetivos do legislador ao editar a Lei no 13.431/2017.
4. Em se tratanto de apontamentos da ocorrência de resultado não almejado pelo autor do fato, por inobservância do dever objetivo de cuidado, forçosa a conclusão de que a conduta não foi direcionada propositadamente a criança ou adolescente, num contexto de relações domésticas e/ou familiares, em quaisquer ambientes, afastando a incidência do art. 23 da Lei 13.431/2017.
5. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competende o Juízo suscitado.